Tribunal: TJPA
Processo: 0851707-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851707-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ANA CLICIA SANTANA BALHE DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação cível da parte autora em ação de cobrança, reconhecendo o termo inicial da prescrição com base na suspensão do prazo prescricional pela ausência de resposta a requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade formal previstos no art. 1.021, §1º, do CPC, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso limitou-se a rediscutir aspectos materiais relativos à suposta duplicidade remuneratória e à ausência de provas na origem, sem atacar os fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente no que tange à suspensão do prazo prescricional em razão da tramitação do pedido administrativo.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno, conforme orientação do STJ e do próprio TJPA.
5. A jurisprudência pacífica exige que a petição de agravo interno refute diretamente os fundamentos da decisão monocrática para que seja superado o juízo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática não ultrapassa o juízo de admissibilidade, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.021, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21/02/2022; TJPA, AI 0808751-44.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22971290), na qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação de Cobrança.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de vícios materiais e jurídicos, especialmente por não considerar que a duplicidade de critérios remuneratórios fundados unicamente no decurso do tempo afronta diretamente o artigo 37, caput, da Constituição da República.

Defende que já é assegurado à parte autora o pagamento do triênio, cujo critério legal é exatamente o interstício de três anos de efetivo exercício no serviço público, com acréscimo de 5% a cada período completado.

No entanto, a progressão funcional também foi deferida pela Corte Estadual com base no mesmo critério temporal, sem qualquer comprovação de cumprimento dos requisitos específicos legais, tais como a existência de avaliação de desempenho, cumprimento de metas ou resultados, desvirtuando, assim, a finalidade da norma que rege a progressão funcional e promovendo bis in idem remuneratório.

Argumenta que o vício da decisão recorrida não reside na interpretação de norma local, mas na indevida inversão do ônus da prova, matéria esta de índole federal, e, portanto, passível de conhecimento em sede de recurso especial.

Sustenta, ainda, que a ausência de produção de provas pela parte autora deveria ter resultado na improcedência do pedido, conforme orientação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária incursão profunda na legislação municipal, mas, sim, análise da correta aplicação dos princípios processuais federais, sobretudo a regra de distribuição da carga probatória.

Ademais, o agravante alerta para o efeito multiplicador e danoso do precedente formado pela decisão recorrida, o qual poderá fomentar o reconhecimento automático de progressão funcional a todos os servidores públicos municipais apenas pelo decurso do tempo na função, independentemente da aferição de qualquer critério meritório, contrariando, portanto, o princípio da eficiência administrativa e a própria lógica do regime jurídico dos servidores públicos.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, com o regular processamento do recurso, inclusive com a intimação da parte adversa para contraminuta. Não sendo acolhido o pedido de retratação, pugna pela submissão do feito ao Órgão Colegiado para regular julgamento do Agravo Interno, observadas as formalidades legais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24508841).

É o suficiente relatório.

VOTO

Em que pesem os argumentos expendidos no presente Agravo interno, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal. Explico:

Da simples leitura das razões do interno, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º.
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

No caso em apreço, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

A decisão agravada, datada de 31/10/2024 (Id. 22971290), fixou como termo inicial da prescrição o marco de cinco anos anteriores ao requerimento administrativo (24/11/2015), com fundamento no art. 4º do Decreto 20.910/32 e consolidada jurisprudência do STJ (v.g., AgRg no AREsp 178.868/SP e AgRg no REsp 1362580/RJ), no sentido de que a ausência de resposta administrativa suspende a fluência do prazo prescricional até decisão final.

O AGRAVO INTERNO, contudo, não enfrenta esse cerne da controvérsia. Em vez de rebater a tese jurídica da suspensão do prazo prescricional em razão da tramitação do pedido administrativo — fundamento essencial da decisão monocrática — o Município limita-se a discutir aspectos de mérito relativos à suposta duplicidade remuneratória, ausência de provas e critérios de avaliação funcional. Não se opõe, sequer de forma oblíqua, ao entendimento jurisprudencial e normativo adotado sobre a prescrição.

Trata-se, pois, de impugnação genérica, descolada da motivação decisória. O recurso revela-se absolutamente ineficaz para desconstituir os fundamentos que sustentaram a decisão agravada.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que a ausência de impugnação específica atrai o não conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1.
A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ,
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade.
Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Do mesmo modo se posiciona este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
As razões do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas.
2.
Agravo Interno não conhecido
. À Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer do agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do desembargador relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três . Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal). Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha . Belém/PA, 29 de maio de 2023. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087514420218140000 14406334, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA.
REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.

Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissível.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057920820188140000 19195650, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa maneira, ao deixar de atacar os fundamentos nodais da decisão recorrida — notadamente, a suspensão da prescrição em virtude de requerimento administrativo pendente — o agravante incorre em deficiência recursal insanável, revelando manifesto descompasso com a técnica processual exigida. O agravo, assim, não se presta a instigar a jurisdição revisional colegiada, restando intransponível o óbice de admissibilidade imposto pelo princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, mantendo-se hígida a decisão monocrática anteriormente proferida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025